Tribunal: TJMT
Processo: 1016774-13.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JEAN CARLOS CAMARGO PEIXOTO, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, nos termos da seguinte ementa (id 77893950):
“RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – RECLAMAÇÃO – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DO ARTIGO 988 DO CPC – NÃO CONHECIMENTO – RECURSO NÃO PROVIDO.
Não é cabível o ajuizamento de reclamação fundamentada na contrariedade de decisões proferidas por esta Corte ou, ainda, de jurisprudência emanada pelo Superior Tribunal de Justiça.
O cabimento da reclamação está adstrito às hipóteses previstas no artigo 988 do CPC.”
Nas razões do recurso especial, alega a parte recorrente, em síntese, que a “a Decisão impugnada fora proferida em inobservância ao artigo 31, XV da CF/88, bem como das Súmulas n.o 443 do STF e n.o 85 do STJ, ofendendo o zelo pela uniformização jurisprudencial pregado pelos artigos 926 e 927, inciso III e IV do CPC.”
Afirma ainda que “a presente Decisão merece ser revista, vez que, conforme dispõe a Resolução n.o 3/2016 do STJ, há a possibilidade de apresentação de julgamento da Reclamação que venha dirimir divergência entre o acórdão proferido pela Turma Recursal Estadual e a jurisprudência do STJ em precedentes deste mesmo tribunal superior”.
Especificamente em relação ao efeito suspensivo, requer “a concessão da tutela recursal para suspensão dos efeitos da decisão a quo para não transitar em julgado a reclamação cível, com fulcro no art. 1.029, § 5o, do CPC”.
Recurso tempestivo e postulada a Justiça Gratuita, conforme certidões id. 79694461 e 79710465.
É o relatório.
Decido.
De acordo com o artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em caso de recurso que, em regra, não é dotado de efeito suspensivo, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Assim, para a concessão do provimento de natureza cautelar, mostra-se necessária a comprovação dos requisitos legais, quais sejam, a relevância do fundamento em que se assenta o pedido e o perigo da demora representado pela possibilidade de prejuízo advindo do retardamento da tutela jurisdicional pleiteada, pela insuportabilidade dos danos emergentes do próprio ato impugnado ou pela necessidade de se garantir a posterior eficácia do julgamento definitivo a ser proferido pelo Tribunal Superior.
No caso dos autos, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que não trouxe qualquer fundamento relacionado ao perigo da demora ou a probabilidade do direito, limitando-se a postular pelo recebimento do recurso com o efeito suspensivo.
Como se sabe, para a suspensão da eficácia da decisão recorrida, em razão da excepcionalidade da medida, deve o recorrente demonstrar a presença de “risco concreto (e não hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou prejudicar o direito afirmado pela parte)”. (ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação de tutela. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 77)
Por tais motivos, não há falar-se, portanto, em urgência e muito menos existência de dano irreparável ou de difícil reparação que não possa aguardar o eventual exame do mérito recursal pelas Cortes Superiores.
Nesse mesmo sentido:
“PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO INCIDENTAL DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA QUE OBJETIVA A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial depende do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2. A ausência do "periculum in mora" basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do "fumus boni juris", que deve se fazer presente cumulativamente. 3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt na TutPrv no REsp 1342640/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 14/11/2016) - destaquei
Com essas considerações, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Às providências.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça